Tribunal: TJBA
Processo: 8003571-43.2025.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003571-43.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: SIDINEI FERNANDES CONCEICAO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente teria desferido golpes de madeira na cabeça do ofendido após desentendimento, persistindo nas agressões mesmo com a vítima já caída no chão em decúbito ventral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, avaliar a ocorrência de nulidade processual decorrente de alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (ii) no mérito, analisar a comprovação inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa apta a ensejar a absolvição sumária; e (iii) examinar a manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. III. Razões de decidir 3. Preliminar rejeitada. Inexiste nulidade por excesso de linguagem em decisão de pronúncia restrita à fundamentação da admissibilidade da acusação. A remissão aos depoimentos colhidos durante a instrução para afastar a absolvição sumária e manter a qualificadora configura estrito cumprimento do dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 4. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesta etapa, o princípio in dubio pro societate. A materialidade delitiva restou evidenciada no laudo pericial, que apontou o óbito por traumatismo cranioencefálico decorrente de ação contundente, enquanto os indícios suficientes de autoria emanaram da prova oral e da própria declaração do réu quanto aos golpes aplicados. 5. O acolhimento de excludente de ilicitude na fase de pronúncia demanda prova cabal e irrefutável. Os relatos testemunhais sinalizam desproporcionalidade na reação, apontando que os múltiplos golpes de madeira continuaram a ser aplicados contra a cabeça da vítima no momento em que esta já estava prostrada e desfalecida, circunstância impeditiva do reconhecimento inequívoco da legítima defesa suscitada. 6. A qualificadora relativa ao uso de meio que dificulta a defesa não deve ser afastada nesta fase procedimental quando amparada em elementos mínimos. O ataque continuado contra indivíduo rendido e em extrema vulnerabilidade física no solo impede a exclusão sumária da majorante, cabendo a deliberação valorativa final ao conselho de sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Tese de julgamento: A fundamentação pautada pela sobriedade na decisão de pronúncia, com o mero apontamento de indícios fáticos para obstar teses defensivas e sustentar qualificadoras, não caracteriza excesso de linguagem. 2. Inexistindo prova cristalina e incontroversa acerca da excludente de legítima defesa e da manifesta improcedência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri apreciar tais matérias, diante de versões conflitantes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 902583 PE 2024/0111934-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024; TJ/DF 07016981020238070006 1927619, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/09/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/10/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2433266 GO 2023/0286759-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8003571-43.2025.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo recorrente SIDINEI FERNANDES CONCEIÇÃO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala de sessões, data e assinatura registradas eletronicamente.